Tribunal: STF
Processo: HC 246293
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Petrechos para o tráfico de drogas e porte de drogas para consumo pessoal. Compatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Henrique da Fonseca contra decisão monocrática do Relator do HC 936.721/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 2).



    O paciente foi condenado às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de advertência pela prática dos delitos previstos nos arts. 28 e 34, ambos da Lei n. 11.343/06, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (evento 3, fls. 7-12).



    No presente writ, a Defesa alega incompatibilidade do regime prisional fixado na sentença (semiaberto) com a manutenção da prisão preventiva do paciente. Ressalta que a pena-base foi fixada no mínimo legal e destaca a confissão do paciente em juízo, bem como a ausência de periculosidade de sua colocação em liberdade. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva do paciente.



    Da análise dos autos, vê-se que o Juízo sentenciante negou o direito da ora paciente recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:



    "3) Nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, por vislumbrar a demonstração de circunstâncias cautelares concretas, ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou decretação da prisão preventiva do réu (fls. 109/114 e 224/226), bem como pelo quantum de pena aplicado e o regime inicial do cumprimento da sanção corporal e sua espécie (RECLUSÃO no SEMIABERTO), NEGO ao sentenciado PAULO HENRIQUE o direito de recorrer da presente decisão em liberdade. Todavia, atento aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade entre as medidas cautelares e a pena cominada, conforme precedentes do Colendo Tribunal da Cidadania (HC 499.518/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 23/05/2019; RHC 75.223/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 24/02/2017), DETERMINO O ENVIO DE OFÍCIO à Unidade Prisional onde se encontra PAULO HENRIQUE, a fim de que ele seja submetido às regras do SEMIABERTO, até o trânsito em julgado da presente decisão.



    4) Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” - AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019. 



    5) Não bastasse o sobredito posicionamento, com a prolação da presente sentença condenatória em cognição exauriente (após o exercício da ampla defesa e do contraditório), há inegável reconhecimento judicial da autoria e materialidade delitivas. De mais a mais, na esteira das decisões mencionadas adrede, a custódia cautelar é a única medida possível para garantia da ordem pública. Pontue-se também que restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do sentenciado, na medida em que dispunha de considerável quantidade de estupefacientes." (fls. 146/147).



    A decisão que decretou a medida extrema em desfavor do paciente, a qual teve os fundamentos mantidos no édito condenatório, assim consignou:



    “- PAULO HENRIQUE DA FONSECA Conforme se verifica nos documentos juntados aos autos (fls. 70/75), consta que o autuado ostenta envolvimento com o mundo criminoso, tendo sido condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, nos autos do processo n. 1500329- 40.2019.8.26.0464, da 1ª Vara do Foro de Pompéia, encontrando-se em livramento condicional desde 24/11/2022 (execução nos autos do processo de execução criminal n. 0001622-41.2022.8.26.0996).



    Pode-se afirmar, portanto, tratar-se de pessoa com intensa vinculação ao crime, no que sua permanência em liberdade é fonte constante de abalo à ordem pública. Por tudo isso, mostra-se inviável a concessão de liberdade provisória, mostrando-se imprescindível o imediato encarceramento do autuado. 



    Ademais, em caso de eventual condenação, a considerar seus antecedentes e a reincidência, tudo sugere que deva iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, de modo que não há nenhum excesso quanto à homogeneidade entre a medida cautelar e eventual tutela penal definitiva. Enfim, mostra-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Por tudo isso, mostra-se inviável a concessão de liberdade provisória, mostrando se imprescindível o imediato encarceramento do autuado" (fls. 59/60).



    A referida segregação antecipada foi mantida pelo Tribunal de origem, que denegou a ordem de habeas corpus sob os seguintes termos:



    " In casu, o indeferimento do direito ao recurso em liberdade foi fundamentado, nos termos dos arts. 312 e 387, § 1º, do CPP, ainda que de forma sucinta. Isto porque o paciente respondeu preso ao processo e estão inalterados os motivos que ensejaram sua prisão preventiva, reforçados pela superveniência de sentença condenatória. 



    Ademais, o paciente foi condenado pela prática de crime que apresenta gravidade in concreto, consistente em transportar 3.000 eppendorfs vazios destinados ao acondicionamento de cocaína, além de ser reincidente, dando indícios de reiteração delitiva, Assim, não se vislumbra ilegalidade na custódia para a garantia da ordem pública e também para assegurar a aplicação da lei penal, pois agora o paciente tem uma sentença condenatória contra si, ainda que sujeita a recurso. 



    Por outro lado, embora a jurisprudência tenha firmado entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto afasta a prisão preventiva, o E. Supremo Tribunal Federal entende que a prisão pode ser mantida, em circunstâncias excepcionais, desde que apresentada fundamentação idônea, casos em que deve haver compatibilização entre a custódia e o regime ao qual o réu foi condenado, o que é a hipótese dos autos" (fl. 170).



    Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade do paciente, consubstanciada no risco de reiteração delitiva, tendo em vista ser reincidente, com condenação pelo crime de tráfico de drogas. 



    É cediço que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    (...)



    Impende destacar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, tais como residência fixa e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.



    (...)



    Ademais, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    (...)



    Cumpre registrar, ainda, que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.



    (...)



    Outrossim, cumpre salientar que a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a "fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), esclarecendo que "a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes" (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).



    Nessa linha de entendimento, o Pretório Excelso ponderou, ainda, que, não obstante haja incompatibilidade da prisão preventiva com o modo prisional semiaberto, em casos de situações excepcionalíssimas, há de se realizar a compatibilização da segregação com o regime fixado na sentença condenatória, desde que devidamente justificado o acautelamento provisório. Assim, admitiu-se que "tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero" (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 



    Diante desse contexto, buscando a unificação jurisprudencial, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 13/6/2023, acolheu, no julgamento do AgRg no RHC 180.151/MG, o posicionamento da Corte Suprema, passando, então, a aderir ao entendimento de que a fixação do modo prisional semiaberto inviabiliza a negativa do direito do recurso em liberdade, salvo quando constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, ocasião em que deverá ser realizada a compatibilização da segregação com o regime intermediário. Eis a ementa do julgado:



    (...)



    Nesse sentido, a negativa do recurso em liberdade a réu condenado em regime semiaberto somente se justifica quando demonstrada situação excepcional que revele a imprescindibilidade da medida, o que se constata no presente caso, considerando o concreto risco de reiteração delitiva do paciente, não havendo falar, in casu, em incompatibilidade da prisão preventiva com o modo intermediário de cumprimento de pena.



    (...)



    Assim, justificada a prisão preventiva, necessária a sua compatibilização com o regime semiaberto, providência que já foi determinada na hipótese dos autos, consoante apontado pelo Tribunal a quo. 



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente mandamus”. 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente